Tribunal: TJSP
Processo: 0000573-10.2020.8.26.0302
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Pleito de reforma pela defesa que alega a necessidade de diligências para localização do sentenciado, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório. Sentenciado não localizado - Inteligência do art. 181, § 1o, "a", da LEP - Ônus do reeducando de comunicar mudança de endereço, bem como mantê-lo

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Pleito de reforma pela defesa que alega a necessidade de diligências para localização do sentenciado, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório. Sentenciado não localizado - Inteligência do art. 181, § 1o, "a", da LEP - Ônus do reeducando de comunicar mudança de endereço, bem como mantê-lo atualizado – Inteligência do art. 367 do CPP - Pena restritiva que será convertida em privativa de liberdade, em caso de descumprimento injustificado – Inteligência do artigo 44, § 4o, do CP - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. OTÁVIO TOLEDO
Registro: 2020.0000292727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000573-10.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é agravante EDUARDO DE
OLIVEIRA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. OTÁVIO TOLEDO
Agravo de Execução Penal no 0000573-10.2020.8.26.0302 -Voto no
2
DIGITAL VOTO No 13554
Agravo em Execução no 0000573-10.2020.8.26.0302
Agravante: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Criminal de Jaú ss
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direito em
privativa de liberdade. Pleito de reforma pela defesa que alega a
necessidade de diligências para localização do sentenciado, em
homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Sentenciado não localizado - Inteligência do art. 181, § 1o, “a”, da
LEP - Ônus do reeducando de comunicar mudança de endereço,
bem como mantê-lo atualizado Inteligência do art. 367 do CPP -
Pena restritiva que será convertida em privativa de liberdade, em
caso de descumprimento injustificado Inteligência do artigo 44,
§ 4o, do CP - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS contra a decisão reproduzida a fls. 66/67,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jaú, que
reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando
a expedição de mandado de prisão.
Sustenta o agravante ser nula a decisão por afronta ao
princípio da ampla defesa, eis que não foram esgotados todos os meios de
localização do sentenciado, o qual tem o direito de ser ouvido antes conversão,
não se havendo falar em descumprimento injustificado da pena restritiva de
direitos. Pleiteia, assim, a cassação da decisão atacada, com designação de
audiência de justificação (fls. 01/07).
Contraminuta às fls. 79/81 e manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. OTÁVIO TOLEDO
Agravo de Execução Penal no 0000573-10.2020.8.26.0302 -Voto no
3
atacada a fl. 82.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento (fls. 90/96).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a pena privativa de liberdade
imposta ao agravante foi substituída por restritiva de direitos.
Diligências para a localização do sentenciado restaram
infrutíferas, razão pela qual o juízo converteu a pena restritiva de direito
(prestação pecuniária de um salário mínimo) em privativa de liberdade,
determinando a expedição de mandado de prisão, no regime imposto na r.
sentença, o aberto.
O agravo não comporta provimento.
Tentou-se a intimação do sentenciado para dar início
ao cumprimento da pena, entretanto não foi ele localizado no endereço constante
dos autos (fls. 37 e 56).
Conforme dispõe o art. 181, § 1o, “a”, da Lei de
Execuções Penais, a pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quanto o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e
não sabido.
Neste sentido, desta Colenda 16a Câmara:
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Conversão de pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser resgatada em regime aberto.
Sentenciado não encontrado no endereço constante nos autos e que deixou transcorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. OTÁVIO TOLEDO
Agravo de Execução Penal no 0000573-10.2020.8.26.0302 -Voto no
4
in albis o prazo do edital. Desnecessidade de nova intimação para que apresente
justificativa para o descumprimento. Inteligência do artigo 181, §1o, alínea a, do Código
Penal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Execução Penal no
0005405-91.2017.8.26.0496, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 28/11/2017).
E:
“Execução penal. Reconversão das penas restritivas
de direitos em privativa de liberdade. Mudança de endereço sem informação ao
juízo competente. Defesa que se manifestou, requerendo inclusive diligências
visando a localização do paciente. Diligências que restaram infrutíferas.
Obrigação do apenado de informar seu paradeiro. Aplicação do art. 181 da LEP.
Observância do contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal que não
se afigurou. Ordem denegada” (HC no 2257456-65.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, j. 01/03/2016).
Ainda:
“Agravo em Execução. Reconversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade. Mudança de endereço sem informação ao
Juízo competente. Ausência de qualquer justificativa. Aplicação do art. 181, da
LEP. Agravo não provido.” (Agravo no 0064132-81.2014.8.26.0000, Relator Des.
Leme Garcia, j. 01/09/2015).
De se observar, ainda, ser ônus do sentenciado a
comunicação de mudança de endereço, bem como de mantê-lo atualizado, não
cabendo ao Juízo, a teor do artigo 367 do Código de Processo Penal, efetuar
diligências para sua localização.
Anote-se que a lei não obriga a designação de
audiência para oitiva do agravado, medida imprescindível somente no caso de
regressão, nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.
Neste sentido, desta Corte:
“Tampouco prospera o pedido pela designação de
audiência para que a agravante seja ouvida em Juízo com o intuito de justificar o
descumprimento das sanções substitutivas, uma vez que, diferentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUX. DES. OTÁVIO TOLEDO
Agravo de Execução Penal no 0000573-10.2020.8.26.0302 -Voto no
5
hipótese de regressão de regime em decorrência da prática de falta disciplinar de
natureza grave ou novo crime, prevista no art. 118, § 2o, da Lei de Execução
Penal, não há previsão legal que demande a necessidade de oitiva judicial
anteriormente à determinação pela conversão de pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, como no caso dos autos” (TJSP, Agravo no 0007958-
93.2017.8.26.0502, Rel. Des. Toloza Neto, j. 05/09/2017).
De outra parte, se porventura o agravante comparecer
em juízo ou mesmo venha a ser posteriormente localizado, não há impedimento
para que o Magistrado, se o caso, restabeleça as penas restritivas de direitos.
Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci:
“É evidente que, encontrado posteriormente, ainda que em decorrência de prisão,
dispondo-se, de imediato, a cumprir a pena restritiva de direitos, soa-nos razoável
o restabelecimento do benefício, afinal, não houve falta grave ou cometimento de
outro crime, obstáculos mais que justificáveis para a sua cassação” (Leis Penais
e Processuais Penais Comentadas, vol. 2, Forense, p. 360).
Em
face do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
OSNI PEREIRA
RELATOR